Tribunal: TJSP
Processo: 1026281-27.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Ação regressiva – Seguro – Danos em equipamentos dos segurados, em razão de oscilação de energia elétrica - Desnecessidade de prévio requerimento administrativo – Responsabilidade objetiva – Dever de indenizar inafastável – Ação julgada procedente – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*